Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703045-20.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALINE PAULA FERNANDES OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ. 1. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do Código de Processo Civil. 2. É ônus do embargante comprovar suficientemente o alegado pagamento parcial e, caso assim não faça, devem ser rejeitados os embargos à execução e mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que apresentou prova incontestável de que pagou parte do que estava sendo cobrado pelo recorrido e tais provas foram rejeitadas pela turma julgadora. Assevera que o síndico do condomínio inclusive deu uma declaração afirmando que adimpliu as taxas condominiais em atraso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve comprovação suficiente do pagamento parcial do débito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023